Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0747675-48.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: CLAUDIO WASHINGTON GONCALVES ALCANTARA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, foi determinada a intimação do interessado para a apresentação de resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT, entretanto, de acordo com a promoção ID 21144526, o interessado não possui representante legal constituído nos autos, inclusive, no processo de origem. 2. Portanto, remetam-se os autos a Defensoria Pública para representar o interessado no presente feito. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator